Tribunal: TJPA
Processo: 0836370-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0836370-50.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: REMACK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NA ESFERA RECURSAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA.

1.

Em suas razões, a agravante alega a nulidade da decisão monocrática por erro de procedimento; a violação do devido processo legal e ampla defesa pela inobservância do cumprimento de sentença; ausência de fundamento para penhora e a integralidade do cumprimento do acordo extrajudicial homologado e do contrato 048/2020 – SEDUC.

2.

Com efeito, é perfeitamente cabível o pedido de tutela provisória em apelação, nos termos do artigo 299, do CPP.

3.

A tutela cautelar, por sua vez, tem como finalidade conservar, assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo, o que se enquadra perfeitamente no caso em comento, visto que a empresa agravante descumpriu o contrato firmado entre as partes, bem como o acordo celebrado em Juízo, de modo que claramente há probabilidade do direito pleiteado, bem como o perigo de dano, caso a tutela não fosse concedida.

4.

Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Meuvale
Gestão Administrativa Ltda

em insurgência contra decisão monocrática de ID nº
7575295 que concedeu medida liminar pleiteada pelo Estado do Pará para que houvesse o bloqueio de valores das contas judiciais da parte agravante no importe de R$ 2.943.114,28 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos), mediante uso do SISBAJUD, com ordem de penhora pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, em decorrência de descumprimento do acordo firmado pelas partes.

Em suas razões, a agravante alega a nulidade da decisão monocrática por erro de procedimento; a violação do devido processo legal e ampla defesa pela inobservância do cumprimento de sentença; ausência de fundamento para penhora e a integralidade do cumprimento do acordo extrajudicial homologado e do contrato 048/2020 – SEDUC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Em suas razões, a agravante alega a nulidade da decisão monocrática por erro de procedimento; a violação do devido processo legal e ampla defesa pela inobservância do cumprimento de sentença; ausência de fundamento para penhora e a integralidade do cumprimento do acordo extrajudicial homologado e do contrato 048/2020 – SEDUC.

Em que pese os argumentos da agravante, vejo que não merecem prosperar.

A agravante firmou acordo com o Estado do Pará, nos termos do id. nº 6099591.

Ocorre que, conforme manifestação constante no id nº
7056796
, o Estado do Pará se manifestou nos autos informando o descumprimento do acordo, na medida em que comprovou
novos débitos contratuais da empresa, mesmo após a celebração do supracitado acordo homologado, no importe de R$ 2.943.114,28 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos), o que causa concreto risco ao resultado útil ao processo e inegáveis prejuízos ao bem jurídico tutelado no presente feito, qual seja o mínimo existencial dos educandos no período pandêmico e os consectários econômicos de tal período excepcional.

Diante deste quadro fático, o Estado do Pará requereu concessão de liminar para bloqueio de valores das contas judiciais da parte adversa no importe de R$ 2.943.114,28 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e quatorze reais e vinte e oito centavos), mediante uso do SISBAJUD, com ordem de penhora pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos.

Desta feita
, verifica-se que não há erro de procedimento, nem violação do devido processo legal e ampla defesa, muito menos ausência de fundamento para a decisão recorrida.

Ao contrário, verificam-se os requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória cautelar, que são aqueles presentes no artigo 300, do CPC, qual seja,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, vale lembrar o que dispõe o artigo 299 do CPC:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

A tutela cautelar, por sua vez,
tem como finalidade conservar, assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo
, o que se enquadra perfeitamente no caso em comento, visto que a empresa agravante descumpriu o contrato firmado entre as partes, bem como o acordo celebrado em Juízo, de modo que claramente há probabilidade do direito pleiteado, bem como o perigo de dano, caso a tutela não fosse concedida.

No caso dos autos, o próprio acordo firmado pela parte agravante com o Estado do Pará, prevê a possibilidade de bloqueio das contas da agravante em caso de descumprimento do acordo, conforme item 7 do instrumento celebrado entre as partes, vejamos:

7) Independente das cominações legais da lei 8.666/93, como também as presentes no instrumento contratual, fica acordado que caso a empresa não cumpra com qualquer das cláusulas acordadas no presente documento, fica instituída multa no importe de 10% do valor da causa em prol do erário estadual e honorários advocatícios no mesmo importe, em razão do cumprimento forçado, na forma do artigo 523, §1º do CPC, sem prejuízo de medidas voltadas ao cumprimento do contrato,
inclusive imediato bloqueio judicial das contas bancárias da empresa,
especialmente aquela referida no item 1, cujos valores servirão prioritariamente para adimplemento dos fornecedores Paraenses.

Como se vê, a probabilidade do direito se desenha claramente no caso em tela.

Frise-se que o
Poder Geral de Cautela, que consiste no “poder-dever” do Juízo para estabelecer provimento jurisdicional, de forma rápida e sumária, em razão da necessidade assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis, observando sempre os critérios da conveniência e oportunidade, existe justamente para assegurar o direito das partes interessadas em situações como a delineada nos autos.

Imagine se tal instrumento não existisse e as partes tivessem que aguardar o julgamento do apelo para que os autos retornassem ao primeiro grau e assim tivesse início o cumprimento de sentença? Até lá, certamente o prejuízo, que já é enorme, seria irreversível.

Com efeito, é perfeitamente cabível o pedido de tutela provisória em apelação, nos termos do artigo 299, do CPP:

Apelação. Tutela provisória. Pedido incidental. Pretensão de concessão de tutela provisória de urgência visando com a sua concessão levantar o efeito suspensivo ope legis do recurso de apelação
. Possibilidade de concessão na esfera recursal.
Aplicação da regra do artigo 299, parágrafo único, do CPC. Presença dos elementos cumulativos necessários à concessão da medida. Tutela provisória concedida. (TJ-SP - Tutela Provisória: 21112296220228260000 SP 2111229-62.2022.8.26.0000, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 07/07/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

Diante disso,
não há que se falar em nulidade da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023